Tribunal: STF
Processo: RE 429906
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALUNO.
   TRANSFERÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
   APLICABILIDADE.
        O Supremo, ao analisar hipótese em que houvera
   conclusão de curso superior antes do trânsito em julgado da
   decisão em que se discutia a idoneidade do ato de matrícula do
   aluno, manifestou-se pela aplicação da teoria do fato consumado à
   espécie.
        Agravo regimental a que se dá provimento.